Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-90.2025.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001731-90.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (APELANTE), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001731-90.2025.8.11.0087

APELANTE:
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido para apresentação contratual, mas afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento de ausência de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos quando a parte ré apresenta os documentos na contestação, sem resistência à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação dos documentos pelo réu no momento da contestação evidencia a inexistência de recusa no atendimento da pretensão autoral.

A ausência de pretensão resistida afasta a configuração de litigiosidade, elemento necessário à imposição dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade orienta que apenas responde por honorários a parte que deu causa à instauração ou à continuidade do litígio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça reconhece que, em ações de exibição de documentos, os honorários são indevidos quando não há resistência ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento:

A apresentação dos documentos na contestação afasta a caracterização de pretensão resistida em ação de exibição de documentos.

A ausência de resistência e de litigiosidade impede a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Não há.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 452610/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1003031-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001731-90.2025.8.11.0087

APELANTE:
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, nos autos de
Ação de Exibição de Documentos
, que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição documental, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que ajuizou a demanda após frustradas tentativas administrativas de obtenção do contrato bancário, inclusive mediante notificação extrajudicial.

Afirma que a instituição financeira permaneceu inerte na via administrativa, configurando inequívoca pretensão resistida.

Relata que, mesmo em juízo, o banco apresentou contestação, arguindo preliminares e impugnando o mérito, o que reforça a existência de resistência processual.

Defende que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a condenação em honorários, sob o fundamento de ausência de resistência.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, sugerindo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, subsidiariamente, sua fixação equitativa, além de honorários recursais e a manutenção da justiça gratuita.

Em contrarrazões (id. 354923850), o apelado requer o desprovimento do recurso.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 357227851.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto a Apelante se insurge contra parte da sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela Recorrente, reconhecendo não haver resistência do Banco, já quer apresentou os documentos pleiteados na inicial deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifico que, por ocasião da apresentação da peça de defesa, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. juntou aos autos cópia dos documentos pleiteados, anexando-os à contestação, inexistindo, portanto, recusa no fornecimento de tais documentos.

Dessa forma considerando que houve a apresentação dos documentos em questão, não há falar em condenação ao pagamento de honorários conforme entendimento jurisprudencial predominante acerca da questão, inclusive do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consignado pelo acórdão recorrido
a ausência de pretensão resistida do agravado, a ele não compete arcar com os ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
Precedentes desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 452610 MS 2013/0413231-7, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2014)

Assim também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes. 3. Recurso desprovido. (N.U 1003031-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)”

Dessa forma, tendo o Banco, quando devidamente citado, apresentado os documentos impugnados por ocasião da apresentação da defesa, deve-se considerar inexistente resistência à pretensão formulada na inicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026